Tribunal: TJDFT
Processo: 0741992-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741992-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, JERUZA CAMPOS DOS SANTOS, ANDREA RAIMUNDA DA SILVA, MAICON ROGER ALVES FERREIRA, ELIONE ALVES FERREIRA, LUIZ PEREIRA DE MELO, MARCOS ANTONIO MONTEIRO GOMES, PAULO RICARDO DE SOUSA LEAL, GUILHERME NASCIMENTO SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL conta decisão proferida na tutela antecipada antecedente 0706244-77.2020.8.07.0018 movida por INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR E OUTROS. Após a realização de audiência de conciliação, o INSTITUTO CULTURAL NO SETOR E OUTROS peticionou apresentando pauta de proposta para acordo, no qual requer: a) que o agravante deixe de promover ações de apreensão dos pertences moradores em situação de rua; b) a criação de centro de defesa dos direitos humanos para a população em situação de rua e c) a regulamentação dos trabalhadores informais: cadastro e capacitação (ID 20562998). Posteriormente, a DEFENSORIA PÚBLICA também apresentou proposições, requerendo: a) reativação do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas Públicas para a População em Situação de Rua - Ciamp-Rua/DF; b) realização de um censo da população em situação de rua no Distrito Federal e 3) realização de campanhas de conscientização e informação sobre os direitos da população em situação de rua, destinadas a esta e também à população como um todo, a fim de educar em direitos e envidar esforços no enfrentamento a discriminação social e violência sofrida por esse setor da população, propagando o respeito e a dignidade das pessoas em situação de rua (ID 20985925). Quando à proposta do INSTITUTO CULTURAL NO SETOR, o DISTRITO FEDERAL apresentou informações, prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Trabalho e Secretaria de Segurança Pública, nos quais consta a descrição das ações desenvolvidas nas respectivas pastas para atendimento à população em situação de rua (ID 21390471). Por outro lado, após a apresentação da proposta da DEFENSORIA PÚBLICA, o DISTRITO FEDERAL se manifesta pela não oposição da realização de nova audiência em que as partes possam ser ouvidas em situação de igualdade processual, na qual possam ser melhor esclarecidas as propostas de acordo trazidas aos autos e sua repercussão no deslinde da lide. Entende ser inegável que as propostas apresentadas extrapolam os limites objetivos e subjetivos da ação de obrigação de fazer proposta originalmente, sobretudo a proposta apresentada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Salienta que, em vista dos princípios que informam a atividade administrativa, máxime a vinculação positiva ao cumprimento da legalidade e a indisponibilidade do interesse público, nestes autos representada pela preservação do direito difuso à ordenação territorial (CF, art. 182), não pode renunciar ao seu poder-dever de coibir as ocupações ilegais de área pública nem mesmo transigir a respeito de indenizações pecuniárias, ainda que se lhe oponham direitos individuais de propriedade (ID 23668383). Na petição de ID 27067923 a d. Procuradoria de Justiça assevera não haver notícia de que a decisão que determinou a restituição dos bens tenha sido cumprida, o que poderia ter por prejudicado o presente agravo. Com isso, formula pedido incidental para que sejam intimadas as partes para que informem se os bens foram devolvidos, com posterior retorno àquela Procuradoria para emissão de parecer. Ante o exposto, intimem-se o agravante Distrito Federal e os agravados Instituto Cultural e Social no Setor, Caio Dutra Salomão Dias, Jeruza Campos dos Santos, Andrea Raimunda da Silva, Maicon Roger Alves Ferreira, Elione Alves Ferreira, Luiz Pereira de Melo, Marco Antonio Monteiro Gomes, Paulo Ricardo de Sousa Leal e Guilherme Nascimento Santos, por intermédio do advogado, para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, informem se os bens foram devolvidos, e, se positivo, juntando o agravante prova documental da restituição. Após, renovem vista à Procuradoria de Justiça, para honroso mister. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator